Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716127-19.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL JOVANE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimada do acórdão de ID 57916546, a Defensoria Pública requereu a correção do erro material apontado na manifestação de ID 57987885. Considerando que o requerimento busca a alteração do dispositivo e da ementa do aludido acórdão, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, em analogia aos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator